Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701636-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA BISPO DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça a agravante sua pretensão recursal, no prazo de 5 dias, uma vez que o objeto deste recurso é idêntico ao veiculado nos autos de n. 0701635-95.2025.8.07.9000. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.